Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-25.2018.8.11.0021
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000775-25.2018.8.11.0021
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEONARDO MATTIONI SARI - CPF: 054.480.161-03 (RECORRIDO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (JUIZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO
– MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios,
partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1000775-25.2018.8.11.0021
,
impetrado por LEONARDO MATTIONI SARI

contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento dos veículos de sua propriedade referente ao exercício de 2018, sem a exigência do pagamento de multas por infrações de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar os seus veículos, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré—constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 52793998).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 55894454).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas de trânsito, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita, e a alegação acerca da suposta nulidade das infrações não mencionada na sentença.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação com remessa necessária de sentença que considerou ilegal, condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do

veículo

GOL 2009/2010, de Placa NLP5755, Renavam de n° 00163594198, Chassi n° 9BWABO5U6AT087600
, e sobre ele recaem 02 (dois) penalidades, inclusive aplicada por órgão Federal.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo, tendo o Detran/MT condicionado sua expedição ao recolhimento das multas.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula nº 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

In casu
, da análise detida dos autos constata-se que uma das penalidades, se encontra com o status de infração em autuação (Ids. 52793979), além disso, a outra infração, nº 111100-MTA1189316-5169/01, deu origem a processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, sendo que no andamento do processo houveram várias manifestações do impetrante.

Tal fato leva a crer que o autor teve, sim, ciência da multa.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade do ato.

Diante disso
, em consonância com o parecer ministerial
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020